Tribunal: TJES
Processo: 5011271-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
011271-53.2022.8.08.0000

PACIENTE:
L
UCAS ANTONIO ANDRADE PIMENTEL

AUT. COATORA:
JUIZO DE
V
ILA VELHA
-
6
ª VARA
CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
ÇÃO POLICIAL – ILEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA – ANÁLISE PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente,
já que havia prévia investigação policial em desfavor do paciente
.

4.
Não se acolhe, na estreita via do habeas corpus, matéria que sequer foi consignada pela defesa em sede de primeiro grau
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011271-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ANTONIO ANDRADE PIMENTEL MARCONI
COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
011271-53.2022.8.08.0000

PACIENTE:
L
UCAS ANTONIO ANDRADE PIMENTEL

AUT. COATORA:
JUIZO DE
V
ILA VELHA
-
6
ª VARA
CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatór
io, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado em favor de LUCAS ANTONIO ANDRADE PIMENTEL MARCONI, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA, no autos do processo nº 0004290-85.2022.8.08.0035.

Narra o

digníssimo

Advogado

impetrante que policiais militares da Força Tática, após acionados diante das informações recebidas, realizaram abordagem de autuado, sendo que em busca pessoal encontraram 04 bolas de substância similar a haxixe, pesando aproximadamente 1g.
Além disso, também foi encontrado a quantia de R$640,00. Consta ainda no APFD que o Acusado franqueou a entrada em sua residência, onde encontraram 02 balanças de precisão, 03 pedaços de substância similar a haxixe, totalizando 47g.

Audiência de Custódia realizada, tendo sido concedido ao Acusado, responder o processo em liberdade. Defesa Prévia devidamente apresentada, onde foi requerido o trancamento da ação penal, tendo em vista o ingresso indevido dos Policiais ao adentrar na residência alheia, sem autorização do Paciente e de sua genitora, oportunidade em que anexamos a declaração feita pela genitora do Paciente, informando que não foi autorizada a participar das buscas em sua residência, nem tampouco autorizou o ingresso dos Policiais.

A decisão judicial que não acolheu as teses da defesa sustentou que seria desnecessário a expedição de mandado de busca e apreensão, ainda, mais quando presentes informações prévias prestadas pelo setor de inteligência da Polícia, de que o acusado estava preparando as drogas em sua residência, para comercializar na região, momento em que realizaram as diligências e o abordaram, obtendo êxito na apreensão do material lícito, de modo que não há de se falar em ilicitude da prova.

Negado o pleito liminar, sobretudo em razão da ausência de provas das alegações formuladas nos autos, conforme evento de número 3779419.

Em parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3857400, esta sustenta a denegação da ordem.

P
ois bem.

Conforme relatado, o presente
writ
foi impetrado a partir d
a decisão que r
ejeitou a defesa preliminar apresentada pela defesa do paciente
.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

Deveras, na seara específica do habeas Corpus não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
“defeso no presente remédio heróico o revolvimento fático-probatório”
.

E ainda:
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 – destacamos).

Partindo de tais relevantes premissas, entendo que
deva ser denegada a ordem
por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com a completa ausência de comprovação do ato coator praticado, eis que não foram juntadas aos presentes autos, além da denúncia e do laudo de constatação da substância, os autos do inquérito policial ou da ação penal já deflagrada, somente, além dos já ditos documentos, a decisão exarada pela autoridade impetrada cujos termos tiveram o condão de manter a prisão em desfavor do paciente, e este panorama
probatório
impede que seja aferida a ilegalidade denunciada com a clareza que se requer.

Não há como avaliar a juridicidade de decisão já que as provas da suposta ilegalidade sequer foram juntada
s
aos autos, tampouco
é possível
concluir
, pela ausência das peças mencionadas,

que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
esteja em desacordo com as premissas abraçadas pela impetração.

Para além da aferição da precariedade de provas para fins análise de suposto ato ilegal perpetrado por autoridade judiciária em face do paciente, o que se pode destacar,
in casu
,
é que a denúncia foi proferida narrando que havia prévia investigação em desfavor do denunciado, o que afasta o entendimento do HC 598.051-SP
, principalmente por não haver nos autos deste remédio, nenhum conteúdo probatório (cópia dos autos) capaz de infirmar a veracidade da afirmativa contida na peça de ingresso.

Como afirmado no Parecer da Procuradoria de Justiça:

No habeas corpus, não se deve fazer o exame da prova de processo em tela, o que é cabível através dos meios de defesa de que dispõe o réu no curso da ação. Todavia, aliando-se o inc. VI do art. 648 com o inc. I, que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência e a doutrina têm trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve resultar, inequivocamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifique constrangimento indevido. Seria o caso, por exemplo, de ação penal por fato atípico ou em que alguém é acusado sem nenhuma prova que sustente a imputação que lhe é feita. (Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 394). (Destaquei).

Diverso não é o ensinamento do mestre DAMÁSIO DE JESUS:

O processo de Habeas Corpus não comporta exame interpretativo da prova. Ensinava Heleno Cláudio Fragoso que a única limitação quanto à prova no âmbito do Habeas Corpus é que seja absolutamente extreme de dúvidas e inteiramente inequívoca. A regra a ser considerada é a seguinte: não se pode admitir em Habeas Corpus matéria de prova duvidosa ou controvertida. (JESUS, Damásio Evangelista de. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva. p. 494). (Destaque nosso)

Nesse sentido, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Trancamento da ação penal: trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado e do ofendido
.1

Mas há outro fundamento que apresento como suficiente à denegação ordem. O que
afere
nos autos é
que as teses articuladas no presente HC
não foram
direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

Finalmente, é de se registrar que conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

Pelo exposto, entendo, em conformidade ao entendimento da Procuradoria de Justiça, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

1
(Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. rev. atualizada e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 763).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
011271-53.2022.8.08.0000

PACIENTE:
L
UCAS ANTONIO ANDRADE PIMENTEL

AUT. COATORA:
JUIZO DE
V
ILA VELHA
-
6
ª VARA
CRIMINAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
ÇÃO POLICIAL – ILEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA – ANÁLISE PER SALTUM – IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente,
já que havia prévia investigação policial em desfavor do paciente
.

4.
Não se acolhe, na estreita via do habeas corpus, matéria que sequer foi consignada pela defesa em sede de primeiro grau
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _14_/ dezembro__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.